Tribunal: TJMT
Processo: 0017849-80.2017.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0017849-80.2017.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. COMPORTAMENTO SUSPEITO. ABORDAGEM LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14, caput), à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de arma de fogo calibre .32, marca Taurus, municiada com cinco cartuchos intactos; (ii) patrulhamento policial de rotina na região do Bairro Pedra 90; (iii) apelante que, ao avistar a viatura policial, mudou bruscamente de direção e empreendeu fuga; (iv) perseguição policial que resultou na queda do condutor da motocicleta; (v) apreensão da arma durante busca pessoal realizada após a abordagem; (vi) confissão do apelante durante o interrogatório policial.
3. Requerimento do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) exclusão das provas obtidas; (iii) absolvição do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem e busca pessoal realizadas pelos agentes policiais foram legítimas, considerando a presença ou ausência de fundada suspeita para a intervenção estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando amparada em fundada suspeita, isto é, quando existirem circunstâncias objetivas e verificáveis que indiquem a probabilidade de o abordado portar arma proibida, drogas ou outros objetos que constituam corpo de delito, observando-se sempre os princípios da legalidade e da proporcionalidade.
6. Não atendem à exigência legal, isoladamente, informações provenientes de fonte não identificada ou percepções subjetivas, imprecisas e não demonstráveis, calcadas unicamente no tirocínio policial.
7. Embora a jurisprudência tenha evoluído na proteção dos direitos à liberdade individual, intimidade, privacidade, dignidade humana e legalidade, impondo limites a práticas discriminatórias e coibindo abusos de poder, a apreciação das abordagens policiais ainda demanda análise cuidadosa diante da multiplicidade de situações concretas derivadas dos casos que envolvem abordagens policiais.
8. Considerando que à Polícia Militar incumbe a função ostensiva de prevenir e reprimir de forma imediata a prática de delitos, a efetividade de suas atribuições constitucionais pressupõe o reconhecimento da legitimidade da intervenção quando houver elementos concretos que indiquem possível ocorrência de crime.
9. A fuga ao perceber a aproximação da viatura configura fundada suspeita suficiente para legitimar a intervenção estatal, caracterizando comportamento que autoriza a abordagem policial.
10. Não há ilegalidade na atuação policial quando o suspeito, ao notar a guarnição, altera bruscamente sua direção e empreende fuga, circunstância que evidencia estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do poder de polícia.
11. O padrão probatório exigido para a busca pessoal se satisfaz com a fundada suspeita, que possui valor epistemológico inferior ao das fundadas razões requeridas para a busca domiciliar, bastando a verossimilhança dos indícios.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, art. 14, caput; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; CP, art. 44.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RHC 251998 AgR; ARE 1510414 AgR; RHC 229.514 AgR; RE 1553784 AgR; HC 248011 AgR; HC 250072 AgR. STJ, RHC n. 158.580/BA; AREsp n. 2.763.143/SP; AgRg no AREsp n. 2.322.033/SP; AgRg no HC n. 810.112/SP. TJMT, ApCrim 1016105-12.2020.8.11.0015; ApCrim 1002128-21.2022.8.11.0002; ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017849-80.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARLON BRUNO FERMIANO LANA - CPF: 069.932.516-12 (APELANTE), MATHEUS TIBURCIO CHARLES CORREIA - CPF: 134.890.426-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. COMPORTAMENTO SUSPEITO. ABORDAGEM LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14,
caput
), à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de arma de fogo calibre .32, marca Taurus, municiada com cinco cartuchos intactos;
(ii)
patrulhamento policial de rotina na região do Bairro Pedra 90;
(iii)
apelante que, ao avistar a viatura policial, mudou bruscamente de direção e empreendeu fuga;
(iv)
perseguição policial que resultou na queda do condutor da motocicleta;
(v)
apreensão da arma durante busca pessoal realizada após a abordagem;
(vi)
confissão do apelante durante o interrogatório policial.

3. Requerimento do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita;
(ii)
exclusão das provas obtidas;
(iii)
absolvição do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem e busca pessoal realizadas pelos agentes policiais foram legítimas, considerando a presença ou ausência de fundada suspeita para a intervenção estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando amparada em fundada suspeita, isto é, quando existirem circunstâncias objetivas e verificáveis que indiquem a probabilidade de o abordado portar arma proibida, drogas ou outros objetos que constituam corpo de delito, observando-se sempre os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

6. Não atendem à exigência legal, isoladamente, informações provenientes de fonte não identificada ou percepções subjetivas, imprecisas e não demonstráveis, calcadas unicamente no tirocínio policial.

7. Embora a jurisprudência tenha evoluído na proteção dos direitos à liberdade individual, intimidade, privacidade, dignidade humana e legalidade, impondo limites a práticas discriminatórias e coibindo abusos de poder, a apreciação das abordagens policiais ainda demanda análise cuidadosa diante da multiplicidade de situações concretas derivadas dos casos que envolvem abordagens policiais.

8. Considerando que à Polícia Militar incumbe a função ostensiva de prevenir e reprimir de forma imediata a prática de delitos, a efetividade de suas atribuições constitucionais pressupõe o reconhecimento da legitimidade da intervenção quando houver elementos concretos que indiquem possível ocorrência de crime.

9. A fuga ao perceber a aproximação da viatura configura fundada suspeita suficiente para legitimar a intervenção estatal, caracterizando comportamento que autoriza a abordagem policial.

10. Não há ilegalidade na atuação policial quando o suspeito, ao notar a guarnição, altera bruscamente sua direção e empreende fuga, circunstância que evidencia estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do poder de polícia.

11. O padrão probatório exigido para a busca pessoal se satisfaz com a fundada suspeita, que possui valor epistemológico inferior ao das fundadas razões requeridas para a busca domiciliar, bastando a verossimilhança dos indícios.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 14,
caput
; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; CP, art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RHC 251998 AgR; ARE 1510414 AgR; RHC 229.514 AgR; RE 1553784 AgR; HC 248011 AgR; HC 250072 AgR. STJ, RHC n. 158.580/BA; AREsp n. 2.763.143/SP; AgRg no AREsp n. 2.322.033/SP; AgRg no HC n. 810.112/SP. TJMT, ApCrim 1016105-12.2020.8.11.0015; ApCrim 1002128-21.2022.8.11.0002; ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Marlon Bruno Fermiano Lana
, contra a sentença do Juízo da
6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos do processo n. 0017849-80.2017.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14,
caput
), à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 315949892).

Em razão da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, o Juízo de primeiro grau determinou a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (id. 315949892).

Nas
razões recursais
, a defesa postula,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada, sustentando que a abordagem policial ocorreu sem a presença de elementos concretos que configurassem fundada suspeita, em afronta às garantias legais. Requer, por conseguinte, a exclusão da prova obtida e das que dela decorreram, com a consequente absolvição do apelante (id. 315949895).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 315950351).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 326944377).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
denúncia em desfavor de
Marlon Bruno Fermiano Lana
, imputando-lhe a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 14,
caput
, em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 18/04/2017, por volta das 10h40min, no loteamento São Paulo, no Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado
Marlos Bruno
foi preso em flagrante delito por portar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo calibre 32, marca Taurus, n. de série 87976, de uso permitido, municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos.

Sendo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos, a guarnição do grupamento de motos do 24o BPM fazia rondas pela região do Loteamento São Paulo, no Bairro Pedra 90, momento em que se depararam com o denunciado
Marlon
em uma motocicleta, o qual empreendeu fuga ao avistar a guarnição da polícia militar.

Durante a perseguição, o denunciado perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo. Ato contínuo, ele foi abordado pela polícia militar, tendo sido encontrado consigo a arma de fogo descrita acima, municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos.

O denunciado
Marlon Bruno
foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado e confessou a autoria do delito, confirmando que o revólver lhe pertencia
” (id. 308548397).

A inicial acusatória foi recebida em 26/junho/2017, ocasião em que se determinou a citação do apelante para responder à acusação (id. 315949858 – pp. 55/57).

Todavia, em razão das tentativas infrutíferas de cumprimento do referido ato de comunicação judicial, aliado à certidão que confirmou que o apelante foi citado por edital, mas não apresentou a sua defesa inicial, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 22/novembro/2018 (id. 315949858 – p. 82).

Os autos permaneceram suspensos até 07/outubro/2024, data em que
Marlon Bruno Fermiano Lana
foi devidamente citado (id. 315949870 – p. 05).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 14,
caput
) à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto
, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 315949892).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, onde pugna pelo
reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada, sustentando que a abordagem policial ocorreu sem a presença de elementos concretos que configurassem fundada suspeita, em afronta às garantias legais. Requer, por conseguinte, a exclusão da prova obtida e das que dela decorreram, com a consequente absolvição do apelante (id. 315949895).

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Segundo o
art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Nessa mesma linha, o art. 244 da Lei Penal Adjetiva prevê que “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ao interpretar de forma sistemática esses dispositivos durante o julgamento do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 158.580/BA, o Superior Tribunal de Justiça buscou delimitar a amplitude e os contornos do conceito de “fundada suspeita”, assentando que a medida de busca pessoal ou veicular somente se legitima quando amparada em fundamentação concreta, baseada em circunstâncias objetivas que indiquem, de modo verificável, a probabilidade de que o abordado esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Naquela oportunidade, a Corte da Cidadania enfatizou que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (como denúncias anônimas) ou impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de forma clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Portanto, como regra, a realização de buscas pessoais ou veiculares firmadas em simples denúncias anônimas, sem maiores informações, ou em mera intuição policial, não admitida, pois: “
Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade
” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

À luz dessa nova orientação, a Corte da Cidadania manifestou-se reiteradas vezes sobre a matéria, reconhecendo que situações como a desobediência a sinal de parada e a consequente fuga (STJ, AREsp n. 2.763.143/SP, DJe 26/03/2025), bem como a presença do indivíduo em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, aliada a atitudes suspeitas, como demonstrar nervosismo, apagar as luzes do ambiente e dispensar objeto ao perceber a aproximação policial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.033/SP, DJe 18/12/2023), configuram elementos concretos suficientes para justificar a abordagem e a revista pessoal por parte das forças de segurança pública.

De outro lado, ao apreciar caso em que policiais militares, durante patrulhamento em determinado bairro, abordaram indivíduo que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga em uma motocicleta, sendo posteriormente alcançado e encontrado na posse de porções de cocaína, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a ausência de informações prévias sobre possível prática de tráfico de drogas, bem como a inexistência de investigação anterior, não justificava a abordagem. Por essa razão, a atuação das forças de segurança foi reputada ilícita (STJ, AgRg no HC n. 810.112/SP, DJEN 27/09/2023).

Embora a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça tenha representado um avanço significativo na concretização de direitos relacionados à liberdade individual, à intimidade, à privacidade, à dignidade da pessoa humana e à legalidade, ao impor limites a práticas discriminatórias e coibir eventuais abusos de poder, a matéria ainda se mostra sensível e dependente da análise das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse contexto, observa-se que a diversidade das situações fáticas decorrentes das abordagens policiais tem ensejado interpretações distintas nos tribunais superiores, o que evidencia que o tema ainda não se encontra integralmente pacificado,
especialmente quanto à legalidade da abordagem fundada exclusivamente na fuga do indivíduo ao avistar a viatura, sem a presença de outros elementos objetivos que sustentem a suspeita, hipótese que se assemelha à dos autos
.

Em reforço a essa constatação, cumpre registrar que, em sentido diverso do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 810.112/SP, a Suprema Corte, ao analisar caso em que o agente demonstrou nervosismo e empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial, assentou que “
a abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível no caso concreto diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais
” (STF, RHC 251998 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025).

Na mesma linha aqui indicada, importa registrar que o Pretório Excelso, também já anotou que: “
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).

Adotando a última posição, destaque-se: RE 1553784 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 19-08-2025; HC 248011 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024; HC 250072 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso se alinhou à posição do Supremo Tribunal Federal, manifestando-se no sentido de que “
a fuga empreendida pelo réu ao perceber a aproximação da viatura policial configura fundada suspeita capaz de legitimar a intervenção estatal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legalidade da abordagem quando o agente busca ativamente esquivar-se da equipe policial, ignorando ordem de parada
” (ApCrim 1016105-12.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

No caso em apreço, ao serem ouvidos durante as investigações, os policiais militares
José Jairo da Silva
e
Elias Ferreira de Lima
relataram que realizavam patrulhamento de rotina na região do Bairro Pedra 90, em Cuiabá, quando avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta Honda/POP 100, de cor amarela. Segundo os agentes, ao perceber a aproximação da viatura, o recorrente mudou bruscamente de direção, o que motivou o seu acompanhamento. Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu, momento em que foi localizada em sua posse uma arma de fogo do tipo revólver calibre .32, marca Taurus, no 87976, contendo cinco munições intactas (id. 315949858 – pp. 14/15 e pp. 16/17).

As declarações prestadas pelos policiais militares foram integralmente confirmadas durante a instrução criminal, reforçando a veracidade do relato apresentado na fase inquisitorial.

Ou seja, elementos probatórios constantes dos autos não deixam dúvidas quanto à legalidade da abordagem policial e da subsequente revista pessoal, uma vez que os agentes de segurança pública não procederam de forma seletiva ou arbitrária, mas apenas deram prosseguimento à ação após constatarem que o apelante, ao visualizar a aproximação da viatura, adotou comportamento suspeito, mudando bruscamente a direção da motocicleta que conduzia.

Essa conduta, embora não revele de modo incontestável a prática de crime, é suficiente para despertar fundadas suspeitas quanto à legalidade da situação e justifica a intervenção policial para averiguação dos fatos.

Deve-se ressaltar que essa última conduta (fuga), por sua natureza suspeita, justificou a intervenção dos policiais, que têm como dever institucional a prevenção de práticas delituosas.

Ressalte-se que a fuga, por sua própria natureza, constitui atitude suspeita, apta a motivar a abordagem, sobretudo porque os policiais militares têm o dever institucional de prevenir práticas delituosas. Nesse sentido, cumpre lembrar que à Polícia Militar incumbe a função de polícia ostensiva, o que significa que exerce “
as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Dessa forma, compete à referida corporação atuar tanto na prevenção quanto na repressão imediata de ilícitos penais, o que torna legítima a pronta intervenção policial sempre que elementos objetivos da realidade indiquem a possível ocorrência de crime.

Cumpre observar, ademais, que a efetividade dos objetivos constitucionais atribuídos à Polícia Militar depende de que lhe seja assegurada a adoção de medidas proporcionais de averiguação, quando diante de comportamentos que destoem, ainda que em aparência, da normalidade.

Nessa linha, o Des. Orlando de Almeida Perri, apresentou interpretação precisa acerca da distinção entre “
fundadas suspeitas
” e “
fundadas razões
”, esclarecendo que os pressupostos que autorizam abordagens e buscas pessoais não se confundem com aqueles exigidos para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, hipótese que demanda justificativa muito mais robusta para ser admitida. A este respeito, confira-se:

“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. Ostandardda busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
” (ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Sendo assim, não se pode vedar às forças de segurança pública a possibilidade de abordar indivíduos que, ao simples avistamento de viatura policial, optam pela evasão, pois esse comportamento, destoante da normalidade, é suficiente para despertar fundadas suspeitas e autoriza a verificação da situação. Restringir essa atuação comprometeria seriamente a eficácia das atividades de policiamento ostensivo e preventivo.

Por conseguinte, a pretensão anulatória deduzida pela defesa não merece acolhida, uma vez que as provas produzidas demonstram de forma inequívoca a apreensão de arma de fogo (revólver calibre .32, marca Taurus, no 87976, contendo cinco munições intactas) em poder do apelante, o que legitima a manutenção da condenação imposta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Marlon Bruno Fermiano Lana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025